Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CERTIDÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO LEGAL ESCOADO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. SEGURANÇA DEVIDA.
1. Comprovados o depósito integral do débito tributário em juízo, a efetivar a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, CTN, e a conduta impeditiva da Administração Pública em fornecer a Certidão de Regularidade Fiscal, resta configurado o abuso de poder a ensejar a concessão da segurança.
2. Remessa necessária conhecida e improvida.